Tribunal: CARF
Processo: 10380.722850/2009-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.722850/2009-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.010 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
IRMANDADE BENEF DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE FORT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
MULTA CONFISCATÓRIA. PENA PREVISTA EM LEI. SÚMULA CARF
N. 2
O julgador administrativo não pode aplicar pena diferente da prevista em lei. O
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
EXISTÊNCIA DE SANÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO
Identificado nexo de dependência entre condutas, a penalidade relativa ao
delito fim absorve a punição que seria devida em face do delito meio. Não
constatada a existência de cominação de outra penalidade específica, mantém-
se a aplicação da penalidade por descumprimento da obrigação acessória.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 49
Há perda da espontaneidade quando os recolhimentos das contribuições retidas
são feitos após o início da ação fiscal. No caso, as contribuições não haviam
sido declaradas em GFIP. O CARF tem entendimento de que a denúncia
espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega da
declaração (Súmula CARF no 49).
TAXA SELIC. CUMULAÇÃO COM JUROS MORATÓRIOS
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício
(Súmula CARF n. 108). Quanto a dizer que houve aplicação cumulada de taxa
Selic com os juros de mora, na forma cobrada pelo INSS, sequer o contribuinte
demonstra que tal aplicação fora feita.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.722850/2009-35
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.010 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722850/2009-35

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto de Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o processo administrativo tributário do Auto de Infração DEBCAD
37.246.932-9, lavrado por a empresa ter deixado de arrecadar, mediante desconto das
remunerações, as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu serviço.
A infração resultou em multa de R$ 1.329,18.
Como afirmado em relatório do Acórdão (fls. 239):
Em procedimento fiscal realizado no contribuinte em epígrafe, a fiscalização identificou
que o sujeito passivo deixou de arrecadar, mediante desconto das remunerações, a
contribuição previdenciária da totalidade dos contribuintes individuais e parte da
contribuição dos segurados empregados. Para fazer prova, juntou aos autos documentos
que comprovam a ausência de desconto das contribuições. Acrescenta que não ficaram
configuradas as circunstâncias agravantes da penalidade previstas no art. 290 do
Regulamento da Previdência Social.
Inconformado com a Notificação de Lançamento da qual foi cientificado em
25/11/2009, o contribuinte apresentou Impugnação em 21/12/2009.
Na Impugnação, alega duplicidade da autuação, vez que a conduta objeto do
lançamento também fora descrita em outros autos de infração. Ratifica o teor da defesa dos
demais autos de infração lavrados na mesma ação fiscal. Alternativamente, requer fixação de
multa pecuniária reduzida ao seu valor mínimo. Requer a oitiva dos empregados entrevistados,
além da juntada posterior de documentos.
No Relatório do Acórdão, consta que, pelo princípio da consunção previsto no
Direito Penal, com base na jurisprudência dos tribunais superiores, o crime de sonegação absorve
outros delitos – havendo unidade fática entre os diversos autos de infração, deveriam se resumir
a apenas um. Defende que não houve dolo na não inclusão das informações em GFIP; que o
sujeito passivo recuperou a espontaneidade e que, portanto, os recolhimentos efetuados não
poderiam ser desconsiderados; multa confiscatória; inexigibilidade de taxa SELIC de forma
concomitante aos juros de mora; afastamento da aplicação da legislação previdenciária, posto
que as pessoas relacionadas nos relatórios de vínculos não receberam remuneração pelos
serviços que prestaram.
No voto do Acórdão 08-024.936 – 6a Turma da DRJ/FOR, Sessão de 21 de
fevereiro de 2013 (fls. 332 a 338) julgou-se, por unanimidade, improcedente a impugnação,
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.010 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722850/2009-35

mantendo o crédito tributário na sua integralidade. Entendeu-se que a impugnante não
fundamentou a prorrogação do prazo para apresentação de provas e considerou-se prescindível a
oitiva de empregados, dadas as provas documentais produzidas no procedimento fiscalizatório.
Sobre a existência de diversos autos, decidiu-se em 1a instância que, no
procedimento de fiscalização, foram lavrados outros sete autos de infração, tratando de
obrigação principal e acessória, mas nenhum deles possui o mesmo objeto. Quanto à multa,
decidiu-se que alegações de natureza constitucional devem ser dirigidas ao Judiciário. Sobre a
incidência da Taxa SELIC, explicou-se que não há cumulatividade com os juros de mora, pois
apenas após a lavratura do AI de obrigação acessória é que a penalidade é corrigida. Quanto à
graduação da multa, não há sentido na aplicação do CPC, posta a relação de subsidiariedade. E
em relação ao dolo, votou-se com base no art. 136 do CTN: a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável. Quanto à alegação de que as pessoas
relacionadas no relatório de vínculo não receberem remuneração pelos serviços que prestaram,
entendeu que foi feita de forma “bastante genérica”.
Cientificado em 24/10/2013, a contribuinte apresenta em 21/11/2013 Recurso
Voluntário (fls. 345 a 357). Em apertada síntese, critica a alíquota da multa, alegando os
princípios da vedação ao confisco, proporcionalidade e razoabilidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Preliminarmente, conheço do Recurso Voluntário, dado o preenchimento dos
requisitos de admissibilidade, em especial a tempestividade. Passo a decidir.
Princípio da consunção
Extrai-se da impugnação:
04. Portanto, tendo em vista que a omissão de informações em GFIP teria provocado a
sonegação da [sic] contribuições previdenciárias respectivas, dentro do conjunto de
irregularidades imputadas às autuadas, as outras condutas teriam sido o meio necessário
ao descumprimento da obrigação de pagar o tributo, circunstância que obriga o
reconhecimento da sua absorção pelo crime de sonegação. Na hipótese, dizer que as
entidades estariam incidindo, concomitantemente à sonegação, à não declaração de
informações e em outras infrações, é ver, numa única conduta, uma infração integral, e,
ao mesmo tempo, outras informações que, entretanto, integram o tipo principal.
19. Portanto, a descrição das condutas impugnadas, aqui, não deixa dúvida quanto à sua
unidade fática (a suposta não prestação de informações por parte das empresas ao
INSS), sendo, pois, os vários autos de infração referidos pelo Fiscal repetitivos, razão
porque indevidas as várias autuações, que deveriam se resumir a apenas uma.
Conforme afirmado em decisão de 1a instância, foram lavrados outros autos de
infração, sem que nenhum possua o mesmo objeto:
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.010 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722850/2009-35

PAF e DEBCAD
Objeto
Valor do AI
Infração
10380.722.850/2
009-35
37.246.932-9
40 Deixar de arrecadar, mediante
desconto
das
remunerações,
as
contribuições
dos
segurados
empregados e trabalhadores avulsos a
seu serviço (...) e/ou dos segurados
contribuintes individuais.
R$ 1.329,18
Lei
8.212/91,
art. 92 e 102.
RPS, art. 283, I,
alínea “g” e art.
373.
10380.722851/20
09-80
37.246.933-7
41 Deixar a empresa de prestar (...)
todas
as
informações
cadastrais,
financeiras e contábeis (...), bem como
os esclarecimentos necessários a
fiscalização (...).
R$ 13.291,66
Lei n. 8.212/91,
art. 92 e 102.
RPS, art. 283,
II, “b” e 373.
10380.722845/20
09-22
37.246.925-6
42 Apresentar a empresa o documento
a que se refere a Lei n. 8.212, de
24.07.91,
art.
32,
inciso
IV
e
paragrafo 3 (...), com dados não
correspondentes aos fatos geradores
de
todas
as
contribuições
previdenciárias.
R$ 106.334,40
Lei
8.212/91,
art. 32, §5o
RPS, art. 284, II
e art. 373
10380.722846/20
09-77
37.246.929-9
43 Apresentar a empresa a declaração
a que se refere a Lei n. 8.212, de
24.07.91, art. 32, inciso IV, (...), com
informações incorretas ou omissas.
R$ 11.140,00
Lei
8.212/91,
art.
32-A,
“caput”, inciso I
e §§2o e 3o.
37.246.931-0
44 Deixar a empresa de preparar
folha(s)
de
pagamento(s)
das
remunerações pagas ou creditadas a
todos os segurados a seu serviço (...).
R$ 1.329,18
Lei
8.212/91,
art. 92 e 102.
RPS, art. 283, I,
“a” e art. 373.
Além destes, ainda consta no voto do Acórdão do Processo 10380.722850/2009-
35 (fls. 335-336):
37.246.926-4: Apropriação indébita de contribuições descontadas dos segurados
empregados não recolhidas nem declaradas em GFIP;
37.246.935-3: Contribuições arbitradas dos segurados empregados e contribuintes
individuais não incluídos nas folhas de pagamento regulares nem declaradas em GFIP, e;
37.246.930-2: Diferenças de erros de acréscimos legais quando no recolhimento
de contribuições em atraso.
Como visto, é possível diferir totalmente dos outros DEBCADs citados com o
DEBCAD sub judice, posto que possuem descrição e multa diferentes uns dos outros.
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.010 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722850/2009-35

Para que se aplique o princípio da consunção no Direito tributário é preciso que
haja absorção de uma infração por outra, o que não é o caso. Todos os Autos de Infração que
puderam ser visualizados tratam de obrigação principal e acessórias diferentes do processo ora
analisado, sem que possuam o mesmo objeto.
Finalmente, não há falar em “ausência de dolo”, dado que a penalidade por
infração independe do grau de culpabilidade (art. 136 do CTN: Salvo disposição de lei em
contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato).
Multa confiscatória
O contribuinte questionou, tanto na Impugnação quanto em Recurso Voluntário
de forma direta, a aplicação da multa, alegando ser de caráter confiscatório. Aduz que multa
acima de 8% transcende o limite da mera penalidade no adimplemento.
Todavia, não cabe ao CARF pronúncia sobre inconstitucionalidade de lei,
conforme art. 26-A do Processo Administrativo Fiscal, e Súmula CARF no 2:
Decreto 70.235/1972. Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica
vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Deve ser mantida, portanto, a multa em seu percentual aplicado, posto que de
observância obrigatória pela autoridade fiscal, não podendo ser afastada pelo julgador
administrativo.
Elisão da espontaneidade da denúncia
Alega o contribuinte em sua Impugnação:
22. Decorre da interpretação da norma retrotranscrita a certeza de que “o primeiro ato
de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificando o sujeito passivo da
obrigação tributária”, só terá eficácia, para o efeito da exclusão da espontaneidade, pelo
prazo máximo de 120 dias, findos os quais restará devolvida a espontaneidade ao
contribuinte.
23. (...) Iniciada a ação fiscal no dia 15 de janeiro de 2009, o ato de instauração deixou
de existir, consoante a regra do citado §2o, no dia 05 de maio, uma terça-feira, razão
porque o recolhimento feito pelas entidades não podia, e não pode, deixar de ser
admitido como conduta espontânea (...).
No Acórdão, observo que o tema não foi enfrentado diretamente pelo voto de 1a
Instância, pois se entendeu que não guarda correlação com o objeto do lançamento.
Segue o que o Decreto 70.235/72 aduz sobre a espontaneidade da denúncia:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto; (...)
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.010 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722850/2009-35

§1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos
atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
§2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II valerão pelo
prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período, com qualquer
outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos.
Há perda da espontaneidade quando os recolhimentos das contribuições retidas
são feitos após o início da ação fiscal. No caso, as contribuições não haviam sido declaradas em
GFIP. No mais, o CARF tem entendimento sumulado de que a denúncia espontânea não alcança
a penalidade decorrente do atraso na entrega da declaração (Súmula CARF no 49).
Assim, o improvimento do argumento é medida que se impõe.
Cumulação da Selic com os juros
Extrai-se da impugnação:
41. Assim, não se mostra possível a cumulação da Selic com os juros na forma cobrada
pelo INSS, de modo que se deve aplicar apenas a taxa Selic, com a exclusão de qualquer
outro percentual, seja a título de juros ou correção monetária.
Pelo Acórdão, não cabe a discussão sobre incidência de juros de mora pela taxa
SELIC no lançamento decorrente de infração à obrigação acessória, vez que os juros de mora
incidem apenas nos casos de infração à obrigação principal.
O entendimento do CARF, sumulado, é de que incidem juros moratórios,
calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o
valor correspondente à multa de ofício (Súmula CARF n. 108). Quanto a dizer que houve
aplicação cumulada de taxa Selic com os juros de mora na forma cobrada pelo INSS, sequer o
contribuinte demonstra que tal aplicação fora feita.
Trabalho voluntário e afastamento da aplicação da legislação previdenciária
Também alega o contribuinte:
60. Por fim, esclareça-se que as pessoas relacionadas no já citado relatório de vínculo
(os ilustres doutores Evandro Salgado Studart da Fonseca, Lívio Silva de França Luiz
Gonzaga Nogueira Marques) não receberam e nem recebem remuneração pelos serviços
que prestam. Consoante o Estatuto, ora junto, o seu trabalho é voluntário, situação que
afasta a aplicação da legislação previdenciária.
Apesar de constarem as pessoas mencionadas no Relatório de Vínculos, tal
circunstância não implicou em penalidade. O Auto de Infração não levou as pessoas relacionadas
no relatório em consideração para a aplicação.
Oitiva dos empregados e juntada de provas
Dispensa-se a necessidade de dilação probatória, juntada de provas ou oitiva dos
empregados quando o julgador consegue formar sua convicção prescindido de novos
documentos. Tal como constará na redação da Súmula 163 deste Conselho, ainda não publicada,
o indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.010 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722850/2009-35

cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Conclusão
Ante ao exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe o
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital